Tribunal: STF
Processo: ARE 1371842
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. INEXATIDÃO QUANTO AO CARGO OCUPADO QUE REDUNDA NA REPRESENTAÇÃO SINDICAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.



    I. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material. II. No caso concreto, o decisum consignou erroneamente que o embargante era Perito Criminal, quando, na verdade, é Delegado de Polícia Civil e essa distinção entre cargos redunda igualmente em distinção quanto a legitimidade para executar a sentença coletiva da ação nº 037012-80.2009.8.10.0001, dado que os Delegados de Polícia Civil, por não se inserirem no 'Subgrupo de Atividades de Polícia Civil', mas sim no 'Subgrupo de Processamento Judiciário' (carreira jurídica), não são vinculados ao Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Maranhão – SINPOL.



    III. Embargos de declaração acolhidos para corrigir o erro material, reconhecer a legitimidade do embargante e, consequentemente, determinar o prosseguimento da execução no juízo de base." (Vol. 7)



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 8º, II e III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto atacado a seguinte fundamentação:



    "É que, como bem pontuado na petição de oposição (ID nº 4759365), o decisum consignou erroneamente que o embargante era Perito Criminal, quando, na verdade, é Delegado de Polícia Civil e essa distinção entre cargos redunda igualmente em distinção quanto a legitimidade para executar a sentença coletiva obtida pelo Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado do Maranhão – SINTSEP/MA nos autos da ação nº 037012-80.2009.8.10.0001.



    Isso porque, sendo o embargante Delegado de Polícia Civil, por fazer parte do 'Subgrupo de Processamento Judiciário'(carreira jurídica) e não do 'Subgrupo de Atividades de Polícia Civil', não há um sindicato específico da categoria, portanto, o embargante é, em última análise, vinculado e representado pelo Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado do Maranhão – SINTSEP/MA.



    O enquadramento funcional dos Delegados de Polícia Civil encontra-se delineado no art. 115, parágrafo único, da CE/MA e no art. 7º, III, da Lei Estadual nº 9.664/2012, os quais transcrevo abaixo:



    (...)



    Assim, os Delegados de Polícia Civil, por fazerem parte de um subgrupo específico de carreira jurídica, e não de atividade de polícia civil, não tendo portanto, um sindicato específico da categoria, são representados pelo Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado do Maranhão – SINTSEP/MA, sindicato geral que atua em nome dos servidores públicos estaduais, e por essa razão tem legitimidade para propor execução individual, mesmo não ostentando a condição de filiados da entidade sindical autora da ação de conhecimento.



    Portanto, deve ser reconhecida a legitimidade do embargante para executar o título judicial obtido na ação coletiva nº037012-80.2009.8.10.0001."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente